Tribunal: TJSP
Processo: 2138336-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento – Inteligência dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Ação proposta apenas no dia 30 de setembro de 2019, após o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro do mesmo ano – Prescrição consumada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138336-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada IDA CONCEIÇÃO LOLATO VELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138336-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Prazo quinquenal para o
ajuizamento da execução
Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior
Tribunal de Justiça
Existência de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Contagem do prazo que deve
recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-
se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento Inteligência
dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil Ação proposta apenas no dia 30 de setembro de 2019, após
o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro
do mesmo ano Prescrição consumada Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
julgou
parcialmente
procedente
impugnação ao cumprimento da sentença.
Alega a agravante: a o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia
somente na área abrangida pela competência
territorial do órgão prolator; b a credora
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou
sua
associação
ao
IDEC,
tampouco concedeu autorização à aludida
instituição para o ajuizamento da demanda
coletiva; c ocorreu a prescrição; d é de
todo necessária a prévia liquidação da
sentença; e sua intimação para o pagamento
é nula; f o termo inicial da incidência dos
juros da mora é a data da sua intimação, para
o cumprimento da sentença; g
referido
encargo deve incidir no percentual de 0,5%
(meio por cento) ao mês, durante todo o
período; h
os índices da caderneta de
poupança
devem
ser
aplicados
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138336-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cálculo da correção monetária da dívida; i
deve ser aplicado o índice de 10,14% para
fevereiro do ano de 1989; j não é possível
a incidência, de forma reflexa, de outros
expurgos na correção monetária do débito;
k

o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios é descabido; l a imposição da
sucumbência recíproca é medida de rigor.
Ao
presente
recurso
foi
atribuído o efeito suspensivo, por estarem
presentes os requisitos necessários à sua
concessão.
A
agravada,
regularmente
intimada, não apresentou resposta.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
No
tocante
à
prescrição,
a
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal
prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138336-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009,
o
prazo
prescricional
restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação cautelar de
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138336-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Com efeito, após a propositura da
ação de protesto interruptivo, o termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional é a data do ajuizamento da
própria cautelar, excluindo-se do cômputo a
data do início do prazo e incluindo-se o dia
do seu vencimento, nos precisos termos do
artigo 132 do Código Civil e do artigo 224
do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, das razões acima exaradas, o termo
inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em
verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto,
em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o
prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto n.
20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de
origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo
final posterior a este, em 18/7/2007, o que evidencia a
prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007”.2
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC.
1. A contagem do prazo prescricional deve
considerar o sistema adotado pelo CPC: não se conta o
dia do início do seu curso e inclui-se o último. Em
consequência: a contagem do prazo quinquenal faz-se
por anos, contados do dia do início (considerando o dia
útil seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano em
que se findar.
(...)
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
2 STJ. AREsp. no 882.919/SP. 2a Turma. Des. Rel. Humberto Martins. J. 07.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138336-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros”. 3
Dessa forma, o prazo quinquenal
para a execução da r. sentença prolatada na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9
exauriu-se aos 27 de setembro do ano de
2019, motivo pelo qual a presente demanda
encontra-se prescrita, eis que foi ajuizada
tão somente no dia 30 de setembro do mesmo
ano.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
EXTINGUIR a demanda ajuizada por Ida
Conceição Lolato Velho em face de Banco
do Brasil s/a.
A exequente arcará com as custas processuais e os honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) do montante exequendo, na forma
dos
parágrafos
2o,
do
artigo
85
do
Estatuto
Adjetivo
Civil,
observado,
contudo o disposto no artigo 12 da Lei no
1.060/50.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 STJ. REsp. no 825.915/MS. 1a Turma. Des. Rel. José Delgado. J. 22.04.2008.